Tribunal: TJDFT
Processo: 0734123-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. NEGADO
1. Mantém-se a absolvição dos réus pelo crime de roubo majorado, mediante o concurso de pessoas, se o quadro probatório revela-se frágil e duvidoso, insuficiente para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência.
2. Recurso conhecido e desprovido.